Tribunal: TJMT
Processo: 1029889-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029889-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Estupro, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANETE LOPES DA SILVA - CPF: 408.823.572-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (IMPETRANTE), LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (ADVOGADO), OSWANE NAVES CORREA - CPF: 572.025.081-68 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, TENTATIVA DE ESTUPRO
,
NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
,
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado em favor de
Oswane
Naves Correa
contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, sob a acusação de ameaça, lesão corporal, tentativa de estupro, posse irregular de arma de fogo e violência doméstica, com fundamento na gravidade concreta dos delitos, risco de reiteração criminosa e necessidade de garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(
I
) se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva;

(
II
) se estão presentes os pressupostos do art. 312 do CPP;

(
III
) se os predicados pessoais favoráveis justificam a revogação da prisão;

(
IV
)
se

as
medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para assegurar a ordem pública.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente pela necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do delito, praticado no âmbito doméstico com violência física, verbal e ameaças de morte.

4. O paciente possui histórico criminal relevante, com três condenações definitivas,
dois processos em andamento
e múltiplas medidas protetivas de urgência deferidas
,

anteriormente
em favor d
a mesma
vítima.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva está amplamente fundamentada, descrevendo de forma detalhada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o
periculum
libertatis
, com especial destaque para o risco de reiteração criminosa.

6. Predicados pessoais favoráveis, como residência fixa ou atividade lícita, não são suficientes para afastar a segregação cautelar quando evidenciado o risco à ordem pública.

7. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes para conter a periculosidade demonstrada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva é medida adequada e necessária quando evidenciada a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa, não sendo suficientes, nessas circunstâncias, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 313, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021; TJMT, Enunciado no 6 e no 43; TJMT, N.U 1026267-72.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, julgado em 22/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
OSWANE NAVES CORREA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em 05/07/2024, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça, lesão corporal e tentativa de estupro, no âmbito da violência doméstica, posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; b) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conforme o artigo 312 do CPP; d) paciente possui predicados pessoais favoráveis; e) medidas cautelares diversas à prisão se mostram suficientes.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva da paciente e, se necessário, mediante medidas cautelares diversas à prisão e/ou uso de tornozeleira eletrônica.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
247916195
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
249688153
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
253895661
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
Oswane
Naves Correa
, por ordem do
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1008549-91.2024.8.11.0055
que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir à ordem pública, fundamentando
a gravidade em concreto do delito, cometido no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por
meio de vários modos de agressão
, assim como o risco de reiteração criminosa
, e com fulcro no artigo 313, inciso I, do CP, visto que as penas,
somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
. Vejamos excerto da decisão:

“
Isso porque, segundo o auto de prisão em flagrante,
o (s) custodiado (s) foi preso pelo (s) crime (s) de tentativa de estupro, lesão corporal praticada contra a mulher por razões do sexo feminino, ameaça e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, de modo que as penas, somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, se encaixando, portanto, na hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP
.

A materialidade do (s) crime (s) e os indícios de autoria estão comprovados por meio de: boletim de ocorrência no 2024.199133, pedido de providências protetivas e depoimento da vítima
.

Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

(...).

A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pela gravidade em concreto do delito, cometido no âmbito familiar doméstico contra mulher, por meio de variados modos de agressão, como enforcamento, espancamento e socos, além de agressões verbais e ameaças de morte, o que demonstra periculosidade acentuada
.

Há que se considerar, outrossim, a
evidente escalada de ciclo de violência conforme relatado pela vítima que já vinha, constantemente, sofrendo agressões pelo
flagranteado
(Vídeos de declarações da vítima – Ids. 161375624; 161375623; 161375622 e 161375383).

Não bastasse isso,
há risco concreto de reiteração criminosa
.

O custodiado possui uma vasta ficha criminal, ostentando 03 (três) condenações definitivas em seu desfavor
(Código Apolo no 163070 – Tangará da Serra/MT – crime no âmbito doméstico e familiar; autos no 1006395-08.2021.8.11.0055 - lesão corporal no âmbito doméstico; 1008361-06.2021.8.11.0055 – crime de trânsito);
está em cumprimento de pena no executivo de pena tombado sob o no2000101-83.2022.8.11.0055; possui em seu desfavor 02 (duas) ações penais em trâmite nesta Comarca
(1001063-89.2023.8.11.0055 – lesões corporais; 1010377-59.2023.8.11.0055 – violência doméstica contra a mulher),
bem como 08 (oito) medidas protetivas de urgência
(autos no 23464- 75.2018.811.0055; 1006175-10.2021.8.11.0055; 1000408-20.2023.8.11.0055; 1008589-10.2023.8.11.0055; 1017266-29.2023.8.11.0055; 9593-90.2009.811.0055; 6427-11.2013.811.0055; 14917-22.2013.811.0055.

Não obstante,
novamente veio a ser flagrado cometendo ilícito penal no âmbito doméstico contra a mulher, fator indicativo do risco concreto de sua liberdade para a comunidade local
.

Nessa senda,
a reiteração criminosa, é circunstância suficiente para a manutenção da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública
.

(...).

Portanto,
nessas circunstâncias, presente o periculum
libertatis
, de forma a justificar o decreto da prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública e, em especial para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como estancar a reiteração delitiva e interromper o ciclo de violência doméstica e familiar contra a mulher
.
”
(id. 247232160)
.

Tais fatos origin
aram
a Ação Penal n. 1008804-49.2024.8.11.0055 que, atualmente, encontra-se
em fase de memoriais finais,
aguardando somente
os memoriais da Defesa.

Posta a situação fática, passo à análise do mérito.

A Defesa alegou que o decreto prisional carece de
fundamentação idônea
, bem como,
não estão presentes os requisitos do artigo 312
do CPP
.

O artigo 312 do CPP prevê que
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

No caso em tela, observo que se trata de suposta prática dos crimes de ameaça, lesão corporal e tentativa de estupro
, no âmbito da violência doméstica, posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido.

Além disso, conforme consta no decreto prisional, o paciente ostenta uma
extensa
ficha criminal
,
com
“
03 (três) condenações definitivas em seu desfavor
(Código Apolo no 163070 – Tangará da Serra/MT – crime no âmbito doméstico e familiar; autos no 1006395-08.2021.8.11.0055 - lesão corporal no âmbito doméstico; 1008361-06.2021.8.11.0055 – crime de trânsito)

e
está em cumprimento de pena no executivo de pena tombado sob o no2000101-83.2022.8.11.0055;
além de
possui
r
em seu desfavor 02 (duas) ações penais em trâmite
,
nesta Comarca
(1001063-89.2023.8.11.0055 – lesões corporais; 1010377-59.2023.8.11.0055 – violência doméstica contra a mulher),
bem como 08 (oito) medidas protetivas de urgência
(autos no 23464- 75.2018.811.0055; 1006175-10.2021.8.11.0055; 1000408-20.2023.8.11.0055; 1008589-10.2023.8.11.0055; 1017266-29.2023.8.11.0055; 9593-90.2009.811.0055; 6427-11.2013.811.0055; 14917-22.2013.811.0055”.

Estes elementos denotam não apenas a gravidade do delito, mas também a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa, ambos aptos a justificar a prisão cautelar.

Outrossim, a prisão preventiva decretada está respaldada na remansosa jurisprudência pátria, consolidada na Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte na edição do Enunciado no 6,
in
verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”
.

À vista disso, verifica-se que os requisitos impostos pelo artigo 312 do CPP estão preenchidos.

Some-se a isto que
,
a decisão impugnada está amplamente fundamentada, detalhando a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, com destaque para a gravidade dos crimes.

Nesse sentido, eis o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“
(...).

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, justificando a medida de acordo com os requisitos legais e baseando-se em fatos específicos que demonstram o perigo gerado pela liberdade do paciente
.

(...).”
(N.U 1026267-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)

Quanto aos
predicados pessoais
, temos que não ensejam a revogação da prisão, especialmente, neste caso, em que foi verificado o risco à ordem pública, em virtude da possibilidade de reiteração delitiva, conforme o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: n.o 43: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
”.

Quanto à adoção de
cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.”(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Desta forma, a manutenção da prisão preventiva do paciente é medida necessária e proporcional, pautada pela gravidade concreta dos fatos, pelo risco de reiteração delitiva e pela necessidade de assegurar a ordem pública.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
OSWANE NAVES CORREA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025